Tribunal: TJDFT
Processo: 0701165-56.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. PRESENTES. AÇÃO DE ALIMENTOS. CITAÇÃO. ANULAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. IRREGULARIDADE SUPRIDA. PRAZO MÍNIMO ENTRE A CITAÇÃO E A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VERIFICADO.
1. Inexistindo nos autos elementos que evidenciam a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, deve-se deferir o pedido.
2. O comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação, consoante o art. 239, §1o, do CPC.
3. Nas ações de Direito de Família, a inobservância do prazo mínimo de 15 dias úteis entre a citação e a audiência de conciliação, instrução e julgamento enseja em cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento, à luz do art. 695, §2o, do CPC combinado com o art. 27 da Lei no 5.478/68.
4. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso do autor prejudicado.